Tribunal: TJBA
Processo: 8033012-77.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8033012-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAPICURU-BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA A CONVERSAO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. A impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente, alegando que o decreto prisional carece de fundamentação idônea, bem como estão ausentes os requisitos legais para a decretação da medida segregatória, uma vez que o Juízo de origem não apontou dados concretos que justificassem a medida extrema. 2. Além disso, sustenta a desnecessidade da prisão, tendo em vista que o juízo a quo “limita-se a afirmar tão somente a necessidade da prisão preventiva como forma de acautelar o meio social e com base na gravidade concreta, sem demonstrar, por exemplo, de que maneira as constrições previstas no Art. 319, CPP se mostrariam insuficiente”. 3. Constata-se que a segregação cautelar se fundamentou, em síntese, na necessidade de resguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito e da elevada periculosidade atribuída ao agente. 4. Com efeito, consoante se extrai da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, restou demonstrado o fumus comissi delicti, evidenciado pela comprovação da materialidade delitiva, lastreada no relato da vítima. Os indícios de autoria, por sua vez, encontram respaldo na identificação do paciente pela vítima, bem como no fato de ter sido ele localizado na posse da arma utilizada no crime — circunstância esta corroborada por sua própria confissão e por depoimento testemunhal. 5. Ademais, da análise das informações prestadas pela autoridade dita coatora, observa-se que o juízo deferiu o pedido de conversão da prisão em flagrante em preventiva, diante do preenchimento de todos os requisitos legais, considerando a requisição do Ministério Público. 6. Portanto, extrai-se da decisão impugnada, bem como das informações prestadas pela autoridade coatora, que a prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentada e lastreada nos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, indispensáveis à imposição da medida cautelar extrema, tendo em vista a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, além da necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito e periculosidade do agente, o que torna necessária a imposição da medida extrema como meio de assegurar a aplicação da lei penal. 7. Ressalta-se, ainda, que o decreto constritor se embasou na Representação do Ministério Público para justificar a necessidade da medida cautelar em comento, nos termos do art. 2°, § 1°, da Lei nº 7.960/89. 8. Portanto, verifica-se que a decretação e manutenção da prisão preventiva atendem aos requisitos legais e jurisprudenciais, especialmente no que tange à necessidade de resguardar a ordem pública. 9. Por fim, no que se refere à inexistência de motivos para que a prisão preventiva do paciente não seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão, sob o fundamento de que seria imprescindível que o magistrado demonstrasse de qual maneira o paciente representaria perigo à ordem pública, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, também não merece acolhida. Isso porque, tais medidas somente se aplicam quando inexistentes os requisitos que justifiquem a prisão preventiva, o que não se verifica na hipótese dos autos. 10. Nesse cenário, as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a decretação e a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada nos requisitos legais e em dados do caso concreto justificadores da medida segregatória, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 11. Parecer da Procuradoria de Justiça no sentido de conhecer e denegar a presente ordem de habeas corpus. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Habeas Corpus nº 8033012-77.2025.8.05.0000, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA em favor de JADSON PEREIRA JARDIM, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAPICURU/BA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto condutor.